Tribunal: TJMT
Processo: 0020024-26.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0020024-26.2012.811.0041
Recorrente: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA e OUTRA
Recorrido: ROGERIO ALVES TEODORO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 83117484) interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme a seguinte ementa (id. 75050974):
“APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO POR PARTE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA – SENTENÇA QUE RESCINDE O CONTRATO – DECISÃO ESCORREITA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – NÃO RETENÇAO DE PARTE DELE – DANOS MATERIAIS – ALUGUERES PAGOS – DANOS MORAIS – EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA – DEFERIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) - Estando demonstrado nos autos que a empresa construtora/incorporadora descumpriu o contrato, violando a boa fé objetiva, termos do art. 422 do CC, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, declara rescindido o contrato por parte da mesma. (2) - Se a rescisão se dá por culpa da construtora/incorporadora, o reembolso deve ser pelo montante, não admitindo retenção por eventuais despesas presumidas da empresa requerida, vendedora do bem imóvel. (3) - Se reside prova que em face do descumprimento do contrato o autor teve o autor que desembolsar valores pra pagamento de alugueres, este, à titulo de danos materiais, deve ser devolvido pela empresa que deu causa ao evento de rescisão. (4) - Embora, em regra, o mero descumprimento contratual não seja hábil a acarretar a ocorrência efetivo dano moral, em acórdãos mais recentes, o STJ tem relativizado tal entendimento, permitindo, diante das peculiaridades do caso concreto, a condenação da parte inadimplente à reparação moral. Em relação ao quantum indenizatório, este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes brasileiras, tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores das indenizações. É preciso ter sempre em mente que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal, que sirva de exemplo para a ré, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de enriquecimento para os autores, servindo-lhes apenas como compensação pela dor sofrida. No caso, presente a violação imaterial do autor e o valor fixado estando dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida esta condenação. (5) - Conhecido e desprovido o recurso, de rigor impõe a majoração dos honorários fixados em primeiro grau de jurisdição. (RAC n° 0020024-26.2012.811.0041, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/02/2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 80456964.
As recorrentes sustentam em suas razões: (i) aplicabilidade da Lei n° 13.786/2018 (art. 67-A, § 5°), ao fundamento de validade da cláusula penal (retenção) ou, alternativamente, a aplicação do art. 413 do CC (redução equitativa da penalidade, a ser paga pelo desistente); (ii) que a aprovação do financiamento era de responsabilidade da parte recorrida; (iii) violação aos arts. 138, 171, II, do CC, ao fundamento de que o contrato firmado entre as partes deve prevalecer (ante a ausência de vícios resultantes de erro, dolo ou coação); (iv) violação aos art. 927 do CC, ante a ausência de ato ilícito e danos a serem indenizados justificando que o atraso na entrega da obra se deu por culpa da parte recorrida, a qual optou por rescindir o contrato de compra e venda e (v) divergência jurisprudencial, em razão de que eventual atraso não gera dano moral.
Recurso tempestivo (id. 83371478). Devidamente preparado (id. 83454450). Contrarrazões (id. 85693985) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial as recorrentes tentam submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas a ausência de vício por erro dolo ou coação (alegada contrariedade aos ars. 138 e 171, II do CC) validade de cláusula penal contratual e/ou possibilidade de retenção equitativa de valores (nos termos do art. 413 do CC) sequer restaram ventiladas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Portanto, tem-se que as alegadas ofensas aos arts. 138; 171, II; 67-A, § 5°, da Lei n° 13.786/2018 e 413 do CC não restaram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos. Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade as recorrentes pretendem provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, em especial quanto a configuração (ou não) do ato ilícito (art. 927 do CC) ensejador da reparação perseguida na origem o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos, restou reconhecido o atraso na entrega do imóvel, concluindo serem devidos os danos morais. Assim consignou o acórdão:
“O ponto fulcral para a procedência da demanda, no esteio de entendimento da magistrada de piso repousa em duas situações, conforme afirmou: (...) Pelo que constata dos autos, muito embora tenha sito aprovado o financiamento, pela Caixa Econômica Federal, para o pagamento da PARTE B, da cláusula 4, o negócio ficou estagnado por conta da exigência da garantia do débito parcelado, o que vem a ratificar o afirmado pelo autor, de que o financiamento na Caixa somente seria feito se as parcelas fossem pagas. Por outro lado, afirmou a sentença ausência de prova nos autos de que a unidade imobiliária objeto do contrato estava pronta para entregue na data marcada. (sic).
Surge no caso e, neste ponto, estou de pleno acordo com o adotado pela sentença recorrida de quem deu causa ao descumprimento contratual foi a parte requerida, ora apelante.
[...]
Também deve ser levada em conta que, conforme constam dos autos, o prazo para conclusão da obra, de um total de 12 (doze) meses após o recebimento dos financiamentos necessários a construção total daquela unidade habitacional. E, como já referido linhas acima, a própria incorporadora informou a data ao autor: ‘‘Instrumento Particular de Venda e Compra de Fração Ideal a que Corresponde Unidade Futura e Outras Avenças (Compromisso de Compra e Venda), é o presente para informar-lhe que a incorporadora, ora signatária, concretizou captação de recursos no mercado de capitais com vistas à execução das obras do Empreendimento Imobiliário ‘Terra Nova do Rio Claro’. (sic).
Esta correspondência, endereçada pela parte requerida ao autor é datada de 03 de março de 2011. Não reside nos autos qualquer prova de que, o prazo de 12 meses, que terminaria no dia 03/03/2012, foi cumprido.
[...]
Em relação aos danos morais, a sentença os estimou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). O colendo STJ tem posicionado que, em se tratando de quebra de contrato, não reside condenação em danos morais. Contudo, afirmou que deve ser visto cada caso concreto e, por conseqüência, uma análise circunstanciada de todo o acontecido, desde a sua formação, o seu desenrolar e, afinal, se chegar a rescisão. No caso em comento, justamente, deve ser aplicada a excepcionalidade em relação ao acontecido. Dos autos estão a retratar verdadeira epopéia do autor no sentido de tentar solucionar o impasse e, por outro lado, temos que a parte requerida tudo fez para obstar o cumprimento do contrato mercê de que violando a boa fé objetiva que todo contrato contém, passou a exigir garantia quando, na verdade, o contrato (que faz leis entre as partes) assim não exigia, violando preceitos básicos do consumidor, incisos III e IV, do art. 6o do Código de Defesa do Consumidor.
E, o próprio CDC é enfático que reside direito impostergável do consumidor não somente em danos materiais mais, de igual forma, em danos morais. E, no caso em comento, todo o relacionamento que culminou com a rescisão contratual, não pode ser considerado como mero aborrecimento do cotidiano.
Neste viés, embora, em regra, o mero descumprimento contratual não seja hábil a acarretar a ocorrência efetivo dano moral, em acórdãos mais recentes, o STJ tem relativizado tal entendimento, permitindo, diante das peculiaridades do caso concreto, a condenação da parte inadimplente à reparação moral.
Baixando os fatos à realidade, a situação recíproca dos protagonistas do contrato ora desfeito por força da sentença, é justamente um fato em que deve ser relativizado o entendimento do STJ a respeito da questão, dano moral puro e consagrado, violando o preceito do inciso V, do art. 5o, da Constituição Federal, o que leva a justa tarifação pelo Poder Judiciário (inciso X, art.5o, CF).
Isto porque, o contrato funda-se, no entanto, por um ânimo de contratar, logo, o motivo da realização do contrato, quando frustrado, em certos aspectos, como no caso em comento, pode sim causar excessivo aborrecimento para a parte lesada que não pode ser encarado como ato normal de descumprimento por uma das partes. E, no caso em tela, não se pode olvidar que o dano moral consiste numa perturbação de espírito, de tranqüilidade, portando, até o descaso de forma censurável ocorrido, tratando de direito alheio, pode causar danos morais. Não vejo como alforriar a parte requerida nesta condenação.
Outrossim, de bom alvitre para o caso que se trata de responsabilidade objetiva e, neste diapasão, a rigor do art. 6o, inciso VI, do CDC, entre os direitos básicos do consumidor está inserido: A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”. (grifei).
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão nesse ponto, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o col. Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o aborrecimento causado pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor. Rever tais conclusões, na via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba reparatória considerou as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 721.136/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes também à alínea “c” do art. art. 105, III, CF, diante da aplicação da Súmula 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020). Também nesse sentido:
“(...) O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas. (...). (AgInt no REsp 1654414/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)” (grifei).
Ademais, não fosse isso, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se também a impossibilidade do recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, em razão do não atendimento ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente apenas citou ementas no corpo das razões de recurso, deixando de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL. APONTADA VIOLAÇÃO DO ART 485, IX, E §§ 1o E 2o, DO CPC/1973. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE DEMANDA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. NÃO FORAM EVIDENCIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE IDENTIFIQUEM OU SE ASSEMELHEM AOS CASOS CONFRONTADOS. (...) V - Com relação ao dissídio jurisprudencial apontado, verifica-se que os recorrentes apenas transcrevem as ementas de julgados que, no seu entender, teriam divergido do entendimento esposado pela Corte de origem, sem realizar o necessário cotejo analítico entre os mencionados paradigmas e o aresto recorrido. Assim, não foram evidenciadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não tendo sido devidamente demonstrada a suposta divergência jurisprudencial alegada pela defesa. VI - Recurso especial não conhecido. (REsp 1669648/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)” (grifei).
“[...] A divergência jurisprudencial não foi comprovada, uma vez que não cumpridos os requisitos legais dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ. Destaque-se que a mera transcrição de ementas de julgados desta Corte Superior não pode ser confundida com o necessário cotejo analítico, exigível como forma a se demonstrar a similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1565355/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 06/10/2020, DJe 16/10/2020)” (grifei).
“[...] Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1601070/SE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça